Tribunal: TJDFT
Processo: 0747501-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747501-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A ROSSETTO ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA NOVACAP, COORDENADOR DE DISPUTA DE LICITAÇÃO DA NOVACAP, PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por A ROSSETO ENGENHARIA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança n. 0717739-79.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do ato de julgamento das propostas nos lotes 1 e 2 do Procedimento Licitatório Eletrônico n. 001/2024-DECOMP/DA. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 214233655 – autos originários): Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ROSSETTO ENGENHARIA LTDA contra ato imputado ao COORDENADOR DE DISPUTA DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO, o Senhor Silvio Romero Cordeiro Gomes, DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) e o DIRETOR-PRESIDENTE DA NOVACAP, o Senhor Fernando Rodrigues Ferreira Leite. O impetrante alega possuir direito líquido e certo em razão da prática de ato supostamente ilegal praticado pelo Coordenador da comissão permanente de licitação (CPL) da NOVACAP na condução do procedimento licitatório eletrônico no 001/2024-DECOMP/DA, que indicou as empresas PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. e R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA como vencedoras dos Lotes no 1 e no 2 do certame, e praticado pelo Diretor-Presidente da NOVACAP, que proclamou como vencedores dos lotes 1 e 2 licitantes que supostamente apresentaram propostas com valor acima do ofertado pela impetrante. Afirma que o critério estabelecido no edital para julgamento das propostas se daria pelo menor preço, porém, a CPL da NOVACAP registrou em cada um dos lotes sob disputa no “Licitacoes-e” o critério de julgamento como maior desconto, ao invés de menor preço. Ressalta que ofertou o menor preço nos três lotes disputados, porém, não foi declarada arrematante nos lotes 01 e 02. Assevera que ainda que o edital estabelecesse a disputa pelo maior desconto, a proposta da impetrante, em todos os lotes, foi a que apresentou maior percentual de desconto comparado com os demais concorrentes. Diz que o item 11.2.2 do Termo de Referência estabelece que uma mesma empresa licitante pode ofertar em todos os lotes, no entanto, somente poderá sagrar-se vencedora no lote em que oferecer o maior desconto, ficando restrita a vencer apenas 1 (um) lote. Alega que a CPL violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório ao declarar a impetrante vencedora apenas no lote 03, o lote de menor valor, a pretexto de somente poder vencer um único lote na disputa. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de medida liminar para anular ou suspender os efeitos do ato de julgamento das propostas nos lotes 1 e 2 do Procedimento Licitatório Eletrônico no 001/2024-DECOMP/DA, determinando que promova ou ordene, respectivamente, a reanálise das propostas recebidas, avaliando-as sob o critério do menor preço; e alternativamente, que seja determinado à NOVACAP que convoque a Impetrante para exercer o direito de opção pelo lote da licitação que melhor lhe convir. Dá-se à causa o valor de R$ 548.195,06 (quinhentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e seis centavos). Emenda à inicial ao ID 213154686 para integração dos litisconsortes passivos necessários PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. e R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA. Custas processuais recolhidas (ID 213160650). A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP apresentou petição com informações sobre o processo licitatório em análise. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT manifestou nos autos (ID 214213601). É o relato necessário. DECIDO. No que diz respeito à tutela provisória de urgência vindicada, cumpre rememorar que a Lei Federal n. 12.016/09, em seu art. 7o, III, exige o preenchimento de requisitos para a concessão, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. Na espécie, os requisitos autorizadores para a concessão da liminar não restaram suficientemente demonstrados, nos termos a seguir expostos. O impetrante alega que há prova inequívoca de ilegalidade perpetrado pela autoridade coatora e que há um receio de dano irreparável, pois, o procedimento caminha para fase de homologação do resultado. Sustenta que houve violação ao princípio do instrumento convocatório. A NOVACAP apresentou manifestação da área técnica responsável pelo procedimento administrativo relacionado ao certame, e ressalta a inexistência de irregularidades ou vícios, confirmando a legitimidade do procedimento. A respeito da divergência sobre o critério de julgamento estabelecido no edital para julgamento das propostas que se daria pelo menor preço, a NOVACAP informa: (...) 2.29.2. Considerando o que foi comprovado, a licitação foi devidamente cadastrada no sistema do Banco do Brasil (imagem abaixo) com o critério de julgamento pelo menor preço, conforme estipulado no Termo de Referência 10 (138496606) e Edital de Licitação do PLE no 001/2024 - DECOMP/DA (140862474). (...) 2.29.3. Entretanto, observa-se que, ao realizar a consulta ao histórico, o sistema apresenta informações que indicam a ocorrência de uma disputa por maior desconto. Para ilustrar essa situação, segue abaixo outro exemplo do mesmo critério de julgamento pelo menor preço, no qual, na consulta ao histórico, constata-se disputa por maior desconto. (...) 2.29.4. Porém, é necessário esclarecer que, mesmo que na consulta ao histórico conste disputa maior desconto o cadastramento da licitação no sistema foi realizado com o critério de julgamento pelo menor preço. Dessa forma, não houve qualquer prejuízo aos licitantes. (grifo nosso) Sobre a alegação de que a impetrante ofertou o menor preço nos três lotes disputados, mas não foi declarada arrematante nos lotes 01 e 02, assevera: “(...) A empresa A ROSSETTO ENGENHARIA LTDA, arrematante dos lotes 1, 2 e 3, ofertou o maior desconto para o lote 03, (...) JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que os serviços podem ser executados por empresas distintas concomitantemente. O parcelamento proposto, que estabelece lotes abertos a empresas de qualquer porte, abre a possibilidade de os serviços serem executados por mais de 1 (uma) empresa, dando maior celeridade na entrega dos projetos. Ressalta-se que deverá constar que a empresa que arrematar mais de um lote deverá optar por um único lote o que ofertar maior desconto, a fim de garantir a eficiência e agilidade que os objetos desta nota técnica requer, pois trata-se de demandas que necessitam ser atendidas de forma prioritária e concomitante”. Nesse entendimento, do exame da exposição fática trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham e das justificativas demonstradas pela NOVACAP, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, não havendo constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas. Desse modo, em sede de cognição sumária, resta inviável a suspensão, anulação ou reanálise dos atos de julgamento das propostas dos lotes 1 e 2 do Procedimento Licitatório Eletrônico no 001/2024-DECOMP/DA, uma vez que não restou configura a probabilidade do direito. Ademais, a NOVACAP ressalta a não interposição de recurso pela parte impetrante: “foi publicado o “Aviso de Declaração de Vencedor” no DODF no 171 – páginas 76/77, de 05 de setembro de 2024 (Sei 150364232), declarando vencedores do certame as proponentes: 2.21.1. Lote 01 - PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA – CNPJ no 02.429.986/0001-45, com o valor total de R$ 115.461,06; 2.21.2. Lote 02 -R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA – CNPJ no 48.716.987/0001-71, com o valor total de R$ 188.745,19; e, 2.21.3. Lote 03 - A ROSSETTO ENGENHARIA LTDA – CNPJ no 29.079.618/0001-70, com o valor total de R$ 90.589,75. 2.22. Abriu-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação. 2.23. Não houve apresentação de Recurso por parte das demais participantes do certame. 2.24. Em seguida foi adjudicado o objeto da licitação no sistema “licitacoes-e” do Banco do Brasil S/A, conforme histórico final do certame (Sei 151114105, 151114187 e 151114349). (grifo nosso) (...) 2.29.6. Dessa forma, nenhum licitante questionou o respeito dessa disposição durante a fase de participação. Portanto, ao manifestarem interesse, OS LICITANTES CONCORDARAM PLENAMENTE COM AS CONDIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFIRMANDO A VALIDADE DAS REGRAS PREVISTAS. 2.29.7. Após Declaração de Vencedor no DODF no 171 – páginas 76/77, que ocorreu em 05 de setembro de 2024 (Sei 150364232), O IMPETRANTE QUEDOU-SE INERTE QUANTO SEU DIREITO DE RECURSO, previsto no item 13 do Edital, que diz: Verifica-se que o impetrante teve a oportunidade de impugnar, por meio da via administrativa, o aviso de declaração dos vencedores dos lotes da licitação em epígrafe, porém, quedou-se silente. Em que pese não seja necessário esgotar as vias administrativas para impetrar mandado de segurança, sob pena de violação do seu direito constitucional de acesso ao Judiciário, o requisito do perigo da demora ou dano irreparável ou de difícil reparação defendido pela impetrante resta prejudicado, uma vez que, podendo, não se utilizou dos meios necessários para defender o direito vindicado. Registre-se, demais disso, que o requisito do perigo da demora não pode ser analisado desacompanhado do requisito do relevante fundamento jurídico da impetração, exigência legal que não foi satisfeita na hipótese em questão. Por fim, relembro que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por seu turno, a parte requerente não trouxe elementos concretos de violação aos princípios administrativos ou máculas no bojo do processo aptos a desconstituir o procedimento licitatório em sede sumária. Por essas razões, não configurados os requisitos para a concessão da liminar, tampouco para evidenciar, de plano, a liquidez e a certeza do direito alegado, a rejeição do pedido antecipatório é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifiquem-se as il. Autoridades Coatoras do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Defiro, desde logo, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, caso haja requerimento. O Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), deverá, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Ao CJU: Retifique-se o cadastro processual, procedendo-se à inclusão como litisconsortes passivos necessários as empresas PRISMA Consultoria e Engenharia Ltda e R FAVERI Licitações Engenharia Ltda, nos termos do ID 213154686. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) o critério estabelecido no edital de convocação para julgamento das propostas se daria pelo menor preço; 2) mesmo diante da clareza dos atos publicados, a NOVACAP escolheu proposta com maior preço do que aquele ofertado pela Agravante; 3) em relação ao lote 01, arrematado pela empresa PRISMA no valor de R$ 115.461,06, a Agravante ofertou o valor de R$ 90.296,48; 4) em relação ao lote 02, arrematado pela empresa R FAVERI no valor de R$ 153.512,76, a Agravante também ofertou o menor preço; 5) o critério de julgamento previsto no edital não foi observado; 6) o procedimento administrativo está eivado de vícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com finalidade de sobrestar os efeitos do ato de julgamento das propostas de preços apresentadas pelos licitantes nos lotes 1 e 2 do Procedimento Licitatório Eletrônico n. 001/2024-DECOMP/DA, promovido pela NOVACAP. Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada diante da inobservância do critério de julgamento estabelecido no procedimento licitatório. O perigo de dano resta evidenciado na possibilidade de adjudicação do objeto da licitação aos licitantes declarados vencedores. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 65940634). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 65940634). DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se, na origem, de mandado de segurança, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em caráter liminar, interposto por A ROSSETO ENGENHARIA LTDA, com finalidade de sobrestar os efeitos do ato de julgamento das propostas de preços apresentadas pelos licitantes vencedores nos lotes 1 e 2 do Procedimento Licitatório Eletrônico n. 001/2024-DECOMP/DA, promovido pela NOVACAP. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, trazendo como pano de fundo discussão acerca da correção (ou não) do ato administrativo que definiu as empresas vencedoras no certame licitatório, referente aos lotes 01 e 02. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela recursal. É oportuno ressaltar que o Procedimento Licitatório Eletrônico n. 001/2024 – DECOMP/DA, promovido pela NOVACAP pelo critério de julgamento menor preço, previu que “uma mesma empresa licitante pode ofertar em todos os lotes, no entanto, somente poderá sagrar-se vencedora no lote em que oferecer o maior desconto, ficando restrita a vencer apenas 1 (um) lote” (Termo de Referência – item 11.2.2 [ID 212483193 – origem]). Nessa ordem de ideias, em que pese a Agravante tenha ofertado o menor preço em cada um dos 3 lotes, ofertou o maior desconto para o lote 03, passando a ser o arrematante do aludido lote, sendo, por consequência, desclassificado em relação aos lotes 01 e 02. O quadro a seguir evidencia as propostas ofertadas pela Agravante e elucida a questão (ID 65940617): Lotes Edital Proposta Desconto Lote 01 R$ 148.027,01 R$ 90.296,48 38,99997% Lote 02 R$ 251.660,26 R$ 153.512,76 38,99999% Lote 03 R$ 148.507,79 R$ 90.589,75 39,00001% Assim, com base no instrumento convocatório e no Termo de Referência, a Administração desclassificou as propostas da Agravante, em relação aos lotes 01 e 02, o que expõe, a princípio, a regularidade da situação jurídica objeto dos presentes autos. À vista disso, não vislumbro, por ora, fundamentos suficientes para afastar a conclusão a que chegou o Juízo na decisão agravado quanto ao indeferimento da concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da Agravante. Também não antevejo, nessa análise superficial própria deste momento processual, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional atacado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2024 18:07:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador